Tribunal: TJMT
Processo: 1079456-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079456-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIDIANA RODRIGUES SARDI - CPF: 016.126.931-13 (RECORRENTE), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE CARACTERIZADA. FGTS DEVIDO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 191, 308 E 916. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A legislação estadual permite contratações temporárias em determinados casos, com prazos máximos definidos no art. 11 da LC no 600/2017.

A contratação temporária da parte autora para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, por isso, nos termos do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por haver ilegalidade na contratação, é devido o pagamento de FGTS.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1079456-59.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Lidiana Rodrigues Sardi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela autora, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“
Ante o exposto, conheço do recurso e, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “b” do Código de Processo Civil, e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e
afasto a declaração de nulidade e condenação de pagamento de FGTS sobre o período de 12/2019 a 06/2020
, mantida a sentença nos demais termos.”

A sentença proferida pelo juízo de 1o grau teve a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido, para:

a)
DECLARAR
nulo o vínculo entre as partes (Temas 916 do STF) e, consequentemente, condenar o Reclamado ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referente aos meses trabalhados de
07.11.2019 até
30.12.2022.

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem reexame necessário, a teor do artigo 11
da
Lei 12.153/2009.”

O Agravante Estado de Mato Grosso, em suas razões do agravo, requer a reforma da decisão monocrática para julgar improcedentes os pedidos da inicial, sob a alegação de ausência de desvirtuamento das contratações temporárias, bem como que os contratos observaram os prazos previstos em lei.

A autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada.

Em relação ao Agravo Interno interposto pelo Estado, colaciono a seguir trecho da decisão monocrática:

“De acordo com os documentos juntados nos autos verifico que a contratação ocorreu nos seguintes períodos:

a) ano de 2019: 02/2019 a 11/2019;

b) ano de 2020: 01/2020; 07/2020 a 12/2020;

c) ano de 2021: 03/2021 a 11/2021;

d) ano de 2022: 02/2022 a 12/2022;

e) ano de 2023: 02/2023 a 12/2023;

f) ano de 2024: 02/2024 a 10/2024.

Logo, verifico que o ano de 2019 a duração do contrato foi de 11 meses com nova contratação após 06 meses de interrupção entre o primeiro contrato e segundo contrato.

No entanto, a partir do ano de 2020 as contratações ocorreram com a interrupção do período de férias escolares, tendo sido efetuados por meio de Processos Seletivos.

Deste modo, deve ser reconhecida a unicidade dos contratos temporários depois de extrapolados o prazo total de 24 meses previsto no artigo 11, § 2o, II, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.”

Portanto, restou comprovado que a contratação temporária não respeitou o prazo máximo previsto na Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, por isso, deve ser aplicado o entendimento firmando nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por haver ilegalidade na contratação, é devido o pagamento de FGTS.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025